Tribunal: TRF3
Processo: 5004166-11.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
691/907)

5004166-11.2018.4.03.6120

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004166-11.2018.4.03.6120

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO MOITINHO CANO DE MEDEIROS - SP316975-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO MAGNANI LOUREIRO - SP313993-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVIA ELIANE DE CARVALHO DIAS - SP355917-A

APELADO: MUNICIPIO DE ARARAQUARA, ALUMINIO FORT LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE GONCALVES - SP114196-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO MAGRI FILHO - SP293850-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação indenizatória ajuizada em face do Município de Araraquara e de empresa subcessionária, mantendo a improcedência do pedido por ausência de comprovação de danos materiais e de nexo causal, com majoração de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) erro material quanto à identificação do documento em que formulado pedido de prorrogação do prazo de desocupação do imóvel; (ii) omissões relativas à ilicitude da subcessão do bem e à suposta devolução em estado diverso do originalmente recebido; e (iii) omissão ou contradição na fixação e fundamentação dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a existência de erro material quanto à indicação do Id do pedido de prorrogação do prazo de desocupação. Cabível a correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem alteração do conteúdo decisório.

4. Alegadas omissões quanto à ilicitude da subcessão e ao estado de devolução do imóvel. A subcessão irregular não modificou a conclusão adotada, pois o imóvel permaneceu vinculado ao Município, no contexto de projeto de fomento municipal. Inexistiu comprovação de que os danos constatados decorreram de conduta das rés anterior à desocupação.

5. A CONAB, por se tratar de empresa pública federal exploradora de atividade econômica, não se equipara à Fazenda Pública para fins de aplicação das prerrogativas processuais. Inaplicável o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Adequada a fixação dos honorários entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, bem como a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC. Eliminação da contradição mediante afastamento da referência ao art. 85, § 3o, do CPC, sem alteração do percentual fixado.

6. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material e eliminar contradição na fundamentação dos honorários sucumbenciais, sem atribuição de efeitos modificativos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 1.022, III, 1.025, 85, §§ 2o, 8o e 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0002734-23.2009.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, DJEN 03.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004166-11.2018.4.03.6120

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO MOITINHO CANO DE MEDEIROS - SP316975-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO MAGNANI LOUREIRO - SP313993-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVIA ELIANE DE CARVALHO DIAS - SP355917-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE GONCALVES - SP114196-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO MAGRI FILHO - SP293850-A

APELADO: MUNICIPIO DE ARARAQUARA, ALUMINIO FORT LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. SUBCESSÃO IRREGULAR PELO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB em face do Município de Araraquara e da empresa Alumínio Fort Lar Indústria e Comércio Ltda. - EPP, visando à condenação dos réus ao pagamento de R$ 1.141.009,66, a título de indenização pelos danos materiais causados a imóvel objeto de cessão de uso.

2. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Araraquara e a empresa subcessionária respondem pelos danos materiais constatados no imóvel cedido, considerando-se a subcessão irregular e as circunstâncias da desocupação e deterioração do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O imóvel foi cedido ao Município por termo de cessão de uso firmado em 24.08.2006, prorrogado até 2012, sendo rescindido judicialmente em decorrência da resistência municipal em restituí-lo.

5. Nos autos da ação reivindicatória, restou comprovado que o Município subcedeu irregularmente o uso do bem à empresa recorrida, mas que a desocupação ocorreu em janeiro de 2014, com a entrega das chaves.

6. A CONAB foi alertada pelo Município, em janeiro e fevereiro de 2014, acerca da ausência de vigilância e do risco de depredação do imóvel, mas nada providenciou.

7. O laudo de constatação de julho de 2014 apenas registrou o estado de abandono do bem, sem comprovar que os danos decorreram de conduta das rés antes da desocupação.

8. Inexistência de nexo causal entre a conduta das rés e os danos apontados, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

9. Honorários advocatícios majorados em 1%, passando o total a 11% do valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade por danos em imóvel cedido a título precário exige demonstração do nexo causal entre a conduta do cessionário e o dano efetivo.

2. A ausência de vigilância do bem após a devolução e ciência do risco de depredação exclui a responsabilidade do cessionário e do subcessionário.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2o e 11”.

Alegou a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, ora embargante, (1) erro material no Id utilizado como referência ao pedido de prorrogação do prazo de desocupação; (2) omissão quanto à ilicitude da subcessão do imóvel cedido com cláusula de exclusividade para o ente municipal; (3) omissão quanto à não devolução do bem, pelos apelados, no mesmo estado em que receberam; (4) omissão quanto à inobservância do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC para a fixação dos honorários sucumbenciais; (5) contradição na fixação de honorários em patamar superior ao máximo previsto na norma utilizada como fundamento (artigo 85, § 3o, II, do CPC).

Em contrarrazões, os embargados afirmaram que não há vício sanável pela via eleita; que o embargante deduz em suas razões mero inconformismo com o acórdão, e; que o artigo 85, § 3o, do CPC não se aplica às empresas públicas federais.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, reconheço erro material no sétimo parágrafo do voto condutor do acórdão embargado, abaixo reproduzido:

“[...] Posteriormente, em 03.10.2013, a empresa em questão formulou pedido de prorrogação do prazo de desocupação, tendo em vista o atraso das obras de sua nova sede, para 02.2014 (ID 7697517 - pp. 40/41), tendo a CONAB concordado com o pedido (ID 7697518 - p.53)”.

Isso, porque o pedido de prorrogação do prazo de desocupação formulado consta do Id 7697518, páginas 40 e 41, e não do Id 7697517, como constou do voto.

Assim, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC, corrijo o erro material identificado, passando o parágrafo citado a ter a seguinte redação (modificação destacada):

“[...] Posteriormente, em 03.10.2013, a empresa em questão formulou pedido de prorrogação do prazo de desocupação, tendo em vista o atraso das obras de sua nova sede, para 02.2014 (ID 7697518 - pp. 40/41), tendo a CONAB concordado com o pedido (ID 7697518 - p.53)”.

Quanto às omissões supostamente caracterizadas pelo não enfrentamento das teses da ilicitude da subcessão do imóvel cedido com cláusula de exclusividade para o ente municipal e da não devolução do bem, pelos apelados, no mesmo estado em que receberam, os embargos de declaração constituem mera impugnação ao acórdão embargado, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Todo o contexto fático trazido ao conhecimento do Juízo pela CONAB foi considerado no acórdão.

A subcessão alegadamente ilícita não alterou a conclusão alcançada, pois o acórdão expressamente consignou que o imóvel permaneceu atrelado ao Município, cessionário originário, na medida em que a empresa Alumínio Fort Lar Indústria e Comércio Ltda. – EPP nele executou, gratuitamente, projeto de fomento do próprio Município, cujo objetivo era gerar emprego e receitas ao ente público.

Não houve comprovação de que o estado ruim de conservação do bem decorreu do mau uso do cessionário, pois entre a entrega das chaves – janeiro de 2014 – e a constatação dos danos, constam ofícios expedidos pelo Município alertando que o local estava fechado, sem vigilância e sujeito a vandalismos.

Assim, ambas as teses foram detidamente analisadas pelo acórdão, conforme se extrai dos seguintes excertos do acórdão embargado:

“[...] do exame dos documentos existentes nos autos, extrai-se que o imóvel em discussão foi cedido ao Município de Araraquara por meio de termo assinado em 24.08.2006 (ID 7697513 - pp. 28/31), por prazo inicialmente fixado em um ano, tendo sido, contudo, sucessivamente prorrogado até 2012. A rescisão do contrato em questão deu-se judicialmente, em razão da resistência do Município, nos autos da Ação Reivindicatória igualmente ajuizada pela CONAB, cumulada com imissão na posse, Processo n. 0011278-29.2012.4.03.6120, que tramitou perante o mesmo Juízo de origem.

Extrai-se dos autos da ação reivindicatória que, a despeito de o contrato de concessão de uso vedar a sub-rogação do direito de posse, o Município o fez, gratuitamente, à empresa ora apelada, sob o fundamento de que se constituiria em projeto de fomento do Município, com vistas à geração de empregos e receita ao ente.

[...] Cumpre mencionar que, ainda em 21.01.2014, na via administrativa, o Município expediu o Ofício n. 85/2014 à apelante informando seu interesse na aquisição do imóvel e alertando que o local estaria fechado e sem vigilância, o que poderia resultar na possibilidade de vandalismo. Por tal razão, solicitou autorização para ocupação do espaço, evitando-se a depredação da construção e o furto de materiais, com danos ao patrimônio da empresa, o que dificultaria a instalação de estrutura futura destinada a projetos de interesse social (ID 7697513 - p. 51).

Consta dos presentes autos que, igualmente na via administrativa, em 27.02.2014, por meio do Ofício n. 264/2014, o Município reiterou à apelante seu interesse no imóvel, pleiteando a sua cessão, bem como a possibilidade de invasão decorrente da falta de vigilância. Nessa ocasião, esclareceu que, inicialmente, seu interesse seria na aquisição, contudo, diante da alteração das suas prioridades, pediu a desconsideração do conteúdo do anterior Ofício n. 85/2014. Tal ofício foi recebido em 28.02.2014 pelo Superintendente da CONAB, Alfredo Luiz Brienza (ID 7697513 - pp. 53/54).

O pedido de cessão foi indeferido em 30.04.2014, porquanto a CONAB decidira pela alienação do bem, na forma da Lei n. 8.666/1993, tendo, naquele momento, apontado a necessidade de retomada do imóvel nas mesmas condições da cessão de uso inicial (ID 7697513 - p. 56). Em 12.05.2014, o Município deu-se novamente por interessado na aquisição do imóvel (ID 7697513 - fl. 55), tendo a apelante respondido, em 08.2014, indicando o valor de R$ 1.640.000,00, pelo terreno e R$ 5.400.000,00, pelas edificações, com base em laudo de avaliação elaborado pela Caixa Econômica Federal em 14.07.2014 (ID 7697513 - p. 60/61). Diante do valor apresentado, o Município de Araraquara declarou, em 01.09.2014, não mais ter interesse na correspondente aquisição, manifestando, ainda, interesse na cessão de uso na hipótese de não alienação (ID 7697513 - p. 59).

Ocorre que, em 22.06.2014, foi publicada sentença, nos autos da ação reivindicatória, na qual foi determinada a expedição de Mandado de Constatação da desocupação, cumprido em 21.07.2014 (7697518 - pp. 65/79). Nesta data, certificou-se que o imóvel se encontrava desocupado, em estado de abandono. Descreveu-se que a guarita de entrada estava depredada, com todos os vidros quebrados, o portão de acesso estava aberto. No pavimento superior encontrou-se portas arrancadas, vidros quebrados e pedações de cano, tendo sido descrita, ainda, a sujeira existente no local.

Contudo, é certo que, em 11.02.2015, portanto, posteriormente à sentença proferida nos autos da ação reivindicatória, naqueles autos, a CONAB peticionou informando que a empresa ré, Aluminio For Lar, efetuara o depósito de R$ 105.000,00, o que corresponderia a sete meses de taxa de ocupação, ou seja, de maio de 2013 a dezembro de 2013, afirmando que faltariam, ainda, os valores correspondentes a sete meses, de janeiro de 2014 a julho daquele ano, quando fora cumprido o mencionado mandado de constatação (ID 7697518 - pp. 114/116).

Em análise a tal pedido, observa-se que a definição de data de desocupação apresentada pela CONAB, como sendo em julho de 2014, foi afastada, tendo o Juízo de primeiro grau confirmado que a entrega das chaves naqueles autos deu-se em janeiro de 2014, razão pela qual faltaria o pagamento à CONAB de somente dois meses, uma vez que o valor equivalente a um deles já estava depositado nos autos, devendo a empresa, naquela ocasião, complementar o depósito equivalente a um mês (ID 7697518 - pp. 124/125). O depósito complementar foi providenciado em ID 7697518 - pp. 145/146.

Assim, conforme apontado na sentença, não restou demonstrado que os danos verificados no imóvel pela apelante em 08.04.2015 pela apelante (ID 7697513 - p. 74) tenham sido ocasionados anteriormente à desocupação pela empresa Aluminio Fort Lar Indústria e Comércio Ltda. Pelo contrário, os fatos extraídos da Ação Reivindicatória ajuizada pela ora apelante não deixam dúvidas a respeito da data da desocupação informada ao Juízo, bem como que a apelante foi alertada por duas vezes da falta de vigilância do local e do risco de depredação ao patrimônio administrativamente [...]”.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Relativamente à omissão e à contradição apontadas na fixação dos honorários sucumbenciais, colaciona-se o capítulo correspondente do acórdão embargado:

“[...] Em primeiro grau, a apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, estabelecida em R$ 1.141.009,66 em 05.2016 (ID 7697513 - pp. 4/8).

Entende-se que o valor fixado está em consonância com o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo sido estabelecido dentro dos parâmetros trazidos no seu inciso II, § 3o, e dos critérios do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Ainda, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa [...]”.

Embora o acórdão tenha apreciado a questão à luz do artigo 85, § 3o, do CPC, tratando-se de empresa pública federal, a jurisprudência deste Tribunal, em consonância com os Tribunais Superiores, é uníssona no sentido de que não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, dentre elas o escalonamento dos honorários sucumbenciais:

ApCiv 0002734-23.2009.4.03.6002, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA, DJEN 03/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONAB. PROGRAMA DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO - PEPRO. FUNDAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE. MOTIVOS DETERMINANTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 9. Por fim, quanto às custas e honorários advocatícios arbitrados em sentença de mérito, não há qualquer incorreção, visto que a CONAB é empresa pública exploradora de atividade econômica, não sendo aplicáveis as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública. Precedentes STJ.

Logo, os honorários não se submetem ao escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC, mas apenas aos limites – 10 a 20 por cento – e critérios previstos no § 2o do referido dispositivo.

Nesse sentido, reconheço adequado o percentual estabelecido em sentença e a majoração recursal, decorrente do não provimento da apelação, com fundamento no artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, afastando, porém, dessa fundamentação o artigo 85, § 3o, do CPC, eliminando a contradição.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante (artigos 85, § 3o, II, 489, § 1o, IV, 1.022 do CPC), ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para corrigir o erro material no Id referenciado e eliminar a contradição na fundamentação dos honorários, sem, contudo, conferir-lhe efeitos modificativos substanciais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação indenizatória ajuizada em face do Município de Araraquara e de empresa subcessionária, mantendo a improcedência do pedido por ausência de comprovação de danos materiais e de nexo causal, com majoração de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) erro material quanto à identificação do documento em que formulado pedido de prorrogação do prazo de desocupação do imóvel; (ii) omissões relativas à ilicitude da subcessão do bem e à suposta devolução em estado diverso do originalmente recebido; e (iii) omissão ou contradição na fixação e fundamentação dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a existência de erro material quanto à indicação do Id do pedido de prorrogação do prazo de desocupação. Cabível a correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem alteração do conteúdo decisório.

4. Alegadas omissões quanto à ilicitude da subcessão e ao estado de devolução do imóvel. A subcessão irregular não modificou a conclusão adotada, pois o imóvel permaneceu vinculado ao Município, no contexto de projeto de fomento municipal. Inexistiu comprovação de que os danos constatados decorreram de conduta das rés anterior à desocupação.

5. A CONAB, por se tratar de empresa pública federal exploradora de atividade econômica, não se equipara à Fazenda Pública para fins de aplicação das prerrogativas processuais. Inaplicável o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Adequada a fixação dos honorários entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, bem como a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC. Eliminação da contradição mediante afastamento da referência ao art. 85, § 3o, do CPC, sem alteração do percentual fixado.

6. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material e eliminar contradição na fundamentação dos honorários sucumbenciais, sem atribuição de efeitos modificativos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 1.022, III, 1.025, 85, §§ 2o, 8o e 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0002734-23.2009.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, DJEN 03.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão